Tribunal: TJSP
Processo: 2332071-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Despacho que meramente confirmou a decisão atacada – Natureza ordinatória ou de expediente, e não interlocutória – Aplicação do parágrafo 3o, do artigo 203, e dos artigos 1.001 e 1.015, do Código de Processo Civil de 2015 – Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende a fluência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Despacho que meramente confirmou a decisão atacada – Natureza ordinatória ou de expediente, e não interlocutória – Aplicação do parágrafo 3o, do artigo 203, e dos artigos 1.001 e 1.015, do Código de Processo Civil de 2015 – Pedido de reconsideração que não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal – Intempestividade configurada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Agravante que se insurge contra matéria já definitivamente debatida e solucionada em primeiro grau, com interposição de recurso manejado pelo agravado – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão consumativa – Ocorrência.

Recurso não conhecido.